Tribunal: TJBA
Processo: 0500112-50.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0500112-50.2020.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto Apelante: Luciano Oliveira Costa Advogada: Manuela de Santana Passos (Defensora Pública) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Antônio Luciano Silva Assis Procuradora de Justiça: Sheila Cerqueira Suzart ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DE ATENUANTES. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. PENA DE MULTA. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. O recurso de apelação é tempestivo, interposto por parte legítima e adequado à espécie, razão pela qual deve ser conhecido. II. A aplicação de atenuantes na segunda fase da dosimetria não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal cominado abstratamente ao tipo penal, conforme disposto na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça e no Tema Repetitivo 190. O critério trifásico de individualização da pena (art. 68 do Código Penal) limita o poder discricionário do julgador aos marcos mínimo e máximo previstos na norma penal. III. A pena de multa decorre do preceito secundário do art. 180 do Código Penal e não pode ser afastada sob o fundamento de hipossuficiência econômica, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Questões relacionadas à capacidade de pagamento devem ser analisadas na fase de execução penal. IV. O regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade estão de acordo com o art. 44 do Código Penal e respeitam o princípio da individualização da pena. Recurso conhecido e desprovido, com manutenção da sentença em sua integralidade. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500112-50.2020.8.05.0080, em que figuram como apelante LUCIANO OLIVEIRA COSTA e como apelado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, nos termos do voto da Relatora.